Tribunal: TJPA
Processo: 0009149-19.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009149-07.2006.8.14.0301
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ELIANA FERREIRA DA SILVA SANTANA, SEBASTIAO SANTOS DE SANTANA

APELADO: ELIANA FERREIRA DA SILVA SANTANA, SEBASTIAO SANTOS DE SANTANA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS VANTAGENS FUNCIONAIS SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIDORA QUE RECEBIA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL CUMULANDO EMPREGO PRIVADO COM CARGA HORÁRIA INCOMPATÍVEL. SERVIDORA QUE SE AUSENTOU DO PAÍS POR DIVERSOS MESES E DEPOIS PASSOU A RESIDIR NO EXTERIOR. CHEFE IMEDIATO GENITOR DA SERVIDORA. UNIÃO DE DESÍGNIOS COMPROVADA. CONFIGURADO ATO DE IMPROBIDADE. ART. 9º,1O E 11 DA LEI Nº 8.429/92. DOLO CONFIGURADO. SANÇÕES APLICADAS PROPORCIONALMENTE AO DANO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Das provas carreadas nos autos, ficou exaustivamente comprovada a nulidade da contratação da requerida em 1984, quando ainda possuía 16 anos de idade para o cargo de assessor de juiz, bem como, de sua efetivação como servidora em 1986, aos 18 anos, no cargo de assistente de nível médio, em clara violação à regra do concurso público, insculpida no art. 97, §1º da CF1969. Considerando, de toda a forma que houve a prestação dos serviços, acertou a sentença de primeiro grau ao declarar nulos os contratos, porém sem determinar o pagamento dos valores recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa pelo Estado.

2 - Configura ato de improbidade o recebimento de remuneração dos cofres públicos sem a devida contraprestação do serviço. Comprovação de que a servidora enquanto assessora de juiz do Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, primeiro demandado e seu genitor, cumulava o cargo ocupado no TCE com o emprego privado de professora de inglês no Centro Cultural Brasil Estados Unidos - CCBEU, no período de 19/02/1991 a 31/05/1998, como professora, e de 01/06/1998 a 30/06/1999, como coordenadora de cursos. Restou demonstrado que a servidora percebia indevidamente o acréscimo em seus vencimentos a título de Gratificação Funcional por Tempo Integral, pois a carga horária de trabalho seria incompatível com as funções assumidas na entidade privada.

3 – Também restou comprovado, que a requerida se ausentou do país para a realização de estudos de inglês, passando residir fora do país por cerca de 09 (nove) meses, permanecendo lotada no gabinete do demandado/pai, recebendo normalmente seus vencimentos, mesmo sem requisição de férias ou licenças. Ainda, demonstrou-se que a partir do segundo semestre de 1999, a requerida passou a residir definitivamente no Estado da California/EUA, casando-se com um americano e possuindo trabalho fixo em uma empresa em San Diego. Esse período se deu quando o primeiro demandado assumiu a Presidência do TCE/PA, permanecendo a servidora a receber seus vencimentos integralmente, o que perdurou até janeiro de 2003, no fim do exercício da Presidência pelo requerido, quando só então a demandada solicitou licença sem remuneração por dois anos, em 20/03/2003.

4 - Comportamento que caracteriza ato de improbidade previsto nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.249/92, por enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação aos princípios da administração pública. Dolo na conduta dos requeridos evidenciado.

5 - Ocorrendo o reconhecimento do ato de improbidade, não merece censura a aplicação das sanções aplicadas na forma do artigo 12, I da Lei nº 8.249/92, revelando-se proporcional a pena aplicada de ressarcimento do enriquecimento ilícito, pagamento de multa civil e proibição de contratação com a Administração Pública , nos termos da sentença.

6 – Quanto ao recurso de apelação do Ministério Público,
que requer a reforma da sentença para tornar nulo o ato administrativo que concedeu a Medalha Serzedello Corrêa à segunda demandada, entendo que não merece prosperar. Como bem pontuado pelo juízo de piso, o ato de concessão de honraria Medalha Serzedello Corrêa aos servidores, autoridades ou outros cidadãos pelo Tribunal de Contas do Estado é ato discricionário, competindo à Administração Pública avaliar a relevância dos serviços prestados pelo contemplado, cujo controle do mérito administrativo não compete ao Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes.

6- Recursos improvidos. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer das
Apelações Cíveis e negar-lhes provimento
, nos termos da fundamentação

Belém (Pa),
09 de dezembro de 2020.

Desembargadora

Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Tratam os autos de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos reciprocamente pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e por SEBASTIÃO SANTOS DE SANTANA e ELIANA FERREIRA DA SILVA SANTANA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada em face dos segundos recorrentes.

Em apertada síntese, na exordial o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a presente ACP em razão de um expediente anônimo que deu ensejo ao Procedimento Extrajudicial nº 053/2001-MP/PJ/DC/PP, instaurado em 28/08/2002. Segundo notícia recebida pelo Parquet, que veio acompanhada de reportagem do Jornal “Diário do Pará”, a Sra. Eliana Santana, na época funcionária efetiva do TCE e filha do então Presidente daquela Corte, o Conselheiro Sebastião Santos de Santana, apesar de residir nos Estados Unidos da América, tinha seu nome constante na escala de férias do TCE, no ano de 2001.

Após as investigações, alegou o Ministério Público que o Sr. Sebastião Santos de Santana, enquanto Conselheiro Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE) admitiu, em 1984, no serviço público, a sua filha, Sra. Eliana Santana, desde os seus 16 (dezesseis) anos de idade, sendo efetivada em 1986, sem a prévia aprovação em concurso público, permanecendo nesta função mesmo após ter se mudado para os Estados Unidos, no período de 01/08/1997 a 03/05/1998, e posteriormente, em definitivo, a partir do segundo semestre de 1999, quando ainda assim, percebia remuneração pelo cargo ocupado, com acréscimo de gratificação por tempo integral de 15% (quinze por cento). Salientou ainda, que a requerida recebeu do TCE-PA a Medalha “Serzedelo Corrêa”, a mais alta honraria, pela sua atuação junto àquela Corte.

Por essa razão requereu a condenação dos requeridos por ato de improbidade, disposto no art. 9,10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Após regular tramitação processual, sobreveio sentença reconhecendo os atos de improbidade administrativa, condenando os Requeridos nas penalidades legais, deixando somente de anular o ato administrativo que concedeu a medalha de mérito à Sra. Eliana Santana, por entender que se trata de matéria afeta ao mérito administrativo, restando assim, o dispositivo da sentença:

“(...)

Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, resolvendo, assim, o mérito da querela, nos termos do art. 269, I, do CPC, para:

1) declarar nulos os contratos de trabalho entabulados entre a segunda demandada e o TCE/PA, ainda que resguardados os valores referentes ao pagamento das contraprestações pelos serviços efetivamente prestados ao Poder Público;

2) deixar de anular o ato administrativo através do qual foi concedida a Medalha Serzedello Corrêa à segunda demandada, nos moldes argumentados;

3) condenar os réus à perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente aos seus patrimônio, em quantia equivalente a todos os valores pagos à segunda demandada a título de gratificação funcional de tempo integral a partir de 19/02/1991 até 30/06/1999; bem assim aos vencimentos pagos à servidora em tela durante o período de 01/08/1997 a 03/05/1998, e a partir de 01/07/1999 até o seu efetivo desligamento; sobre todos os quais deverão incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Conclusão nº 7, do Curso de Aperfeiçoamento da Atividade Judicante - Improbidade Administrativa, realizado pela ESMARN/ENFAM, em Natal/RN, no período de 11 e 12 de julho de 2013);

4) condenar os réus ao ressarcimento integral dos danos, pelos valores apontados no item anterior, conforme critérios assinalados;

5) condenar os réus ao pagamento de multa civil de 03 (três) vezes o valor do acréscimo patrimonial, devidamente atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do CC) a partir da sentença (Conclusão nº 6, do Curso de Aperfeiçoamento da Atividade Judicante - Improbidade Administrativa, realizado pela ESMARN/ENFAM, em Natal/RN, no período de 11 e 12 de julho de 2013);

6) ratificar a medida cautelar de INDISPONIBILIDADE DE BENS dos demandados, a qual deverá recair sobre o patrimônio dos réus de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento do prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor da multa civil como sanção autônoma, tudo conforme assinalado nos itens anteriores, devendo ser cumprida através de todas as ferramentas pertinentes e colocadas à disposição do Poder Judiciário, limitada aos valores atualizados suso referidos, excluindo-se os bens impenhoráveis definidos por lei para a hipótese em comento, salvo quando estes tenham sido, comprovadamente, adquiridos também com o produto da apontada conduta ilícita, sempre com vistas à reparação dos danos, nos termos do art. 37, § 4º, da CF/1988, mediante a adoção das seguintes providências:

(...)

Irresignada, a Promotoria de Justiça interpôs recurso de apelação, alegando, em suas razões recursais
(ID nº 2081688), em síntese, que é contraditório reconhecer a prática da improbidade administrativa e manter a concessão da mais alta horaria prestada pelo TCE ao agente ímprobo, pugnando pela provimento do recurso, com a reforma da sentença nesse capítulo para anular a medida administrativa que concedeu a medalha à servidora, ora requerida. (Id nº 2081688)

Os requeridos apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença no ponto recorrido pelo Ministério Público (Id nº 2081690)

Os demandados apresentaram Apelação
(Id nº 2081691- Pág 1-4), alegando a necessidade de reforma da sentença, pois haveria várias incorreções nas provas consideradas pelo juízo, afirmando que a segunda demandada estaria de férias e gozo de licença prêmio no período de 1997 e 1998 que esteve nos Estados Unidos, e que não haveria prova de que percebeu a remuneração, tanto a título de gratificação de tempo integral, como de vencimentos, durante o período apontado na sentença, como de residência no Exterior, alegando que estava realizando tratamento de saúde em Belém, nos anos de 1999 a 2003.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reforma da sentença, afastando a existência de atos de improbidade por parte dos apelantes.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de Segundo Grau, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento da apelação cível interposta pelo Autor, no sentido de que seja anulado o ato administrativo que concedeu a medalha Serzedelo Correa à servidora Eliana Ferreira da Silva Santana, bem como, pelo desprovimento do recurso de Apelação interposto pelos requeridos, com a manutenção da sentença nos demais termos. (Id nº 2345491)

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

MÉRITO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação cível, passando a análise conjunta destes.

O cerne recursal consiste em verificar o acerto ou não da sentença que condenou os Requeridos, por ato de improbidade administrativa descritos no art. 9, 10 e 11 da LIA, bem como, julgou improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo que concedeu a medalha de honra ao mérito “Serzedello Corrêa” a segunda demandada, Sra. Eliana Ferreira da Santana.

A Constituição Federal em seu artigo 37, §4º estabelece que
“Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

A ação de improbidade administrativa tem por finalidade impor sanções aos agentes públicos incursos em atos de improbidade e é regulada pela Lei nº 8.429/1992, que regulamentou o §4º, do art. 37, da CF/88.

Em seu conteúdo, a Lei nº 8.429/1992 classifica como atos de improbidade aqueles praticados por agente público (sentido amplo) que:
a)
importem em enriquecimento ilícito (art. 9º);
b)
causem prejuízo ao erário (art. 10); e
c)
atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11), aqui também compreendida a lesão à moralidade administrativa.

Pois bem. Inicialmente, quanto a caracterização dos atos de improbidade entendo que foram exaustivamente comprovados nos autos pelo autor da ação.

Como bem afirmou os próprios apelantes/requeridos, restou incontroversa a nulidade da contratação da segunda requerida em 20/12/1984, quando a mesma ainda possuía 16 anos (Id nº 2081606- Pág 11), para o cargo em comissão de assessor de juiz, que fora ilegalmente efetivado pelo seu genitor/requerido, então Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, sendo ainda, investida, sem concurso público, no cargo efetivo de assistente de nível médio, através da Portaria nº 08/09/1986., em clara afronta ao texto constitucional (art. 97, da CF/1969) e a legislação vigente a época. Vejamos:

Art. 97. Os cargos públicos serão acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei.

§ 1º
A primeira investidura em cargo público dependerá de aprovação prévia, em concurso público de provas ou de provas e títulos, salvo os casos indicados em lei
.

§ 2º Prescindirá de concurso a nomeação para cargos em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e exoneração
.

Art. 100. São estáveis, após dois anos de exercício,
os funcionários nomeados por concurso
.

O Diploma Legal tratado no referido dispositivo constitucional, vigente à época dos fatos, era a Lei nº 749/53, o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado do Pará, que previa os seguintes critérios para a posse do cargo público:

Art. 23. Só poderá ser empossado em cargo público quem satisfizer os seguintes requisitos: [...]

II – Ter completado 18 anos de idade;

III – estar em gozo dos direitos políticos [...]

Portanto, clara a nulidade quanto a nomeação e efetivação da requerida, Sra. Eliana Ferreira de Santana, e dos atos ímprobos do Sr. Sebastião Santos de Santana, que nomeou sua filha enquanto estava no exercício da Vice- Presidência do TCE/Pa, como evidenciando nos documentos juntados nos autos Id nº 2081613-Pág 15-19.

Assim, acertada a conclusão da sentença em declarar nulo o vínculo existente entre a requerida com o Tribunal de Contas do Estado do Pará, ainda que resguardados os valores recebidos, considerando a prestação de serviços ao Poder Público e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Quanto as demais condutas, também ficou demonstrado exaustivamente que a Sra. Eliana Santana, enquanto Assessora no gabinete do seu genitor/requerido, embora percebesse Gratificação Funcional de Tempo Integral, desde 24/03/1986, ficou comprovado que no período de 19/02/1991 a 31/05/1998, atuava como professora de Inglês no Centro Cultural Brasil Estado Unidos-CCBEU e, posteriormente, como Coordenadora do curso de inglês, no lapso de 01/06/1998 a 30/06/1999, com horário de 13 às 22 horas, o que tornava incompatível o percebimento da gratificação, que exigia do funcionário uma jornada especial de trabalho, além da normalmente praticada, o que é incompatível com a cumulação demonstrada nos autos. (Id nº 2081605- Pág 6, 2081606 – Pág 37-43)

Também, comprovou-se que a requerida, enquanto assessora de seu genitor/requerido, no período de 01/08/1997 a 03/05/1998, frequentou a SCHOOL FOR INTERNATIONAL TRAINING, localizada nos Estados Unidos da América, residindo no exterior durante o período de nove meses, porém sem qualquer afastamento do seu serviço no TCE/PA, tendo recebido vencimentos públicos, como se estivesse trabalhando assiduamente no Tribunal. (Id nº 2081610- Pág. 40)

Em sua defesa a requerida, apenas alegou que teria pedido gozo de férias e licenças prêmios no período em que fez o curso de idioma no School for International Training, porém não juntou nos autos nenhuma documentação que pudesse comprovar suas alegações, não constando em sua ficha funcional ou outros documentos a concessão de licença ou férias nos períodos apontados na inicial, de forma que não conseguiu demonstrar sua permanência no Brasil ou mesmo no trabalho.

Comprovou-se ainda, que a servidora passou a residir definitivamente nos Estados Unidos, após seu pedido de demissão no emprego privado junto ao CCBEU, em junho de 1999, tendo se casado com o americano Sr. Todd Wiliamson, em 24/09/1999, como foi declarado pela própria requerida à embaixada americana e não refutado nestes autos, conforme documento datado de março/2004 (Id nº 2081610 – Pág 43), no qual afirmou que já residia nos EUA há cerca de 7 anos, trabalhando há quase 4 anos, em uma empresa no Estado da Califórnia.

Tais provas também foram corroboradas pela ausência da suplicada nos pleitos eleitorais de 01/10/2000, 06/10/2002 e 27/10/2002, pois estaria fora do país, o que fora atestado pelo Ofício nº 172/1ª ZE do Cartório Eleitoral da 1ª Zona.

Logo, não há dúvidas que a requerida percebia seus vencimentos como Assessora de juiz junto ao gabinete do seu pai/Requerido, Conselheiro Sebastião Santos de Santana, mesmo residindo nos Estados Unidos, o que se prorrogou até 30/01/2003, quando a servidora requereu licença sem remuneração, pelo período de dois anos, sendo exonerada em 12/01/2005.

Portanto, os requeridos (pai e filha) praticaram ato de improbidade administrativa, por violação aos princípios da administração pública, enriquecimento ilícito e lesão ao erário, pois como seu chefe imediato e Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas à época, por óbvio sabia da situação irregular da requerida e a acobertava. Também, ficou demonstrado a união de desígnios, quando ambos mantinham conta corrente conjunta na Caixa Econômica Federal, com movimentação realizada por meio de cheques assinados pelo primeiro demandado.

Diante desse cenário e dos documentos constantes dos autos, verifica-se do cotejo entre os períodos em que a segunda requerida esteve fora do país por diversos anos, ficando irregularmente ausente do serviço público, contudo continuou auferindo salário, gratificação de tempo integral e direitos trabalhistas como férias, licenças, tempo de serviço para aposentadoria, não se podendo dessa maneira afastar o entendimento do juízo de piso de ocorrência de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação aos princípios da administração pública, pelo recebimento de quantia indevida sem a correspondente prestação laboral.

Quanto ao elemento subjetivo necessário à configuração de improbidade administrativa, entendo restar configurado na hipótese em análise, na medida em que este deve ser entendido como o dolo eventual ou genérico de realizar conduta que gere o indevido enriquecimento, prejuízo ou que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de intenção específica, pois a atuação deliberada em desrespeito ao patrimônio público e às normas legais, cujo desconhecimento é inescusável, evidencia a presença do dolo já que cediço que a ausência ao trabalho, a não ser nas hipóteses legais, não pode gerar contraprestação ao servidor, sob qualquer justificativa.

Em caso semelhante nesta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS VANTAGENS FUNCIONAIS SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SERVIDORA QUE SE AUSENTOU DO PAÍS POR DIVERSOS MESES
.PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA FACE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE AFASTADA. PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL REJEITADA.
CONFIGURADO ATO DE IMPROBIDADE. ART. 9º E 11 DA LEI Nº 8.429/92. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DOLO CONFIGURADO. SANÇÕES APLICADAS PROPORCIONALMENTE AO DANO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 ? Inexiste cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 330, I, do CPC quando presentes nos autos elementos suficientes para o livre convencimento do magistrado, mormente a presença de Procedimento Administrativo Preparatório em que foi assegurada a expressa manifestação da ré com as devidas provas do alegado. Preliminar rejeitada. 2 ? Não há que se falar em inépcia da inicial por ofensa ao artigo 14, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.429/92 sob alegação de que a ação foi baseada em denúncia anônima, quando esta serviu apenas para a instauração do devido procedimento administrativo para averiguação dos fatos. Precedente STJ.
3 ? Configura ato de improbidade o recebimento de remuneração dos cofres públicos sem a devida contraprestação do serviço. Comprovação de que a servidora ausentou-se do país por diversos meses, não sendo apta a afastar a condenação a alegação de acompanhamento de cônjuge doente. Comportamento que caracteriza ato de improbidade previsto nos artigo 9º e 11 da Lei nº 8.249/92, por enriquecimento ilícito e violação ao princípio da moralidade. 4 ? Dolo na conduta da recorrente evidenciado. 5 ? Ocorrendo o reconhecimento do ato de improbidade, não merece censura a aplicação das sanções aplicadas na forma do artigo 12 da Lei nº 8.249/92, revelando-se proporcional a perda da função pública. 6- Recurso improvido. Sentença mantida
.

(2016.00813241-81, 156.747, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-04, Publicado em 2016-03-08)

E ainda do STJ:

AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUSAÇÃO DE DANO AOS COFRES PÚBLICOS, COM PRÁTICA DE CONDUTA DOLOSA POR SERVIDOR, FRENTE AO RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO POR AGENTE PÚBLICO QUE NÃO ESTAVA DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES COMO PROFESSOR DA CAFET/SE, UMA VEZ QUE ASSUMIU CARGO POR CONCURSO PÚBLICO NA PETROBRAS
. ALEGAÇÃO DOS IMPLICADOS DE QUE A CONDUTA NÃO SE REVESTIU DE MÁ-FÉ. MALEFICÊNCIA, PORÉM, DETECTADA PELA CORTE REGIONAL NAS CONDUTAS DO SERVIDOR E DA AUTORIDADE QUE PERMITIU QUE O ATO FOSSE PERPETRADO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 10 E 11 DA LEI 8.429/1992.
AGRAVOS NO RECURSOS ESPECIAIS DOS RÉUS DESPROVIDOS.
1. Agrava-se de decisão que negou seguimento aos Recursos Especiais interpostos por FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA TEIXEIRA e por ANTÔNIO BELARMINO DA PAIXÃO, com fundamento no art. 105, III, alínea a da Constituição Federal, no qual se insurgiram contra acórdão proferido pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 5a. Região, assim ementado: (...)
Não há que se falar, no presente caso, em conduta de boa-fé, posto que não se faz necessário um conhecimento jurídico ou técnico das normas legais e constitucionais, para se saber que não se pode receber remuneração por serviço que não foi realizado na Administração Pública. Pessoa como o Sr. Francisco Carlos de Almeida Teixeira, professor do CAFET/SE, que também obteve êxito no concurso da Petrobrás, não pode tentar se eximir do fato que lhe foi imputado, ante a alegação de desconhecimento da legislação. Todas as evidências postas nos autos, levam ao entendimento de que o Sr. Francisco Carlos de Almeida Teixeira praticou ato de improbidade, pois obteve vantagem patrimonial indevida, quando recebeu a remuneração referente ao seu cargo de professor da CAFET/SE, quando não estava exercendo seu trabalho naquele órgão, mas sim, na Petrobrás, enquadrando-se na conduta imputada no art. 9o., caput da Lei 8.429/1992. Ao Sr. Antônio Belarmino da Paixão também se atribui conduta indevida, quando permitiu o afastamento remunerado do primeiro réu, sem o devido processo administrativo. Ele negligenciou deveres inerentes à sua função, deixando de fundamentar cm procedimento administrativo legal, a concessão do afastamento requerido, possibilitando a transparência de seus atos. Em momento algum ficou comprovado que houve extravio do processo que possibilitou o afastamento remunerado do servidor, como alegam os réus, não se verificando nem a publicação de qualquer decisão nesse sentido. Ressalte-se que o fato só foi descoberto após a substituição do Sr. Antônio da direção do CAFET, o que resulta no entendimento de que ele tinha pleno conhecimento da situação, sendo junto com o Sr. Francisco Carlos de Almeida Teixeira responsável pelo dano causado ao erário. Mesmo que não tenha o Sr. Antônio auferido vantagem pecuniária para si, contribuiu para que outro auferisse, não se podendo dizer que agiu de boa-fé. Desta forma, o Sr. Antônio Belarmino da Paixão incorreu no disposto no art. 10, caput, da Lei 8.429/1992
(fls. 365/366). 14. Portanto, apesar dos louváveis argumentos da partes implicadas, as Instâncias Ordinárias, com base da moldura fático-probatória que se decantou no caderno processual, constataram que os Agentes Públicos tinham plena consciência de que o Servidor afastado não poderia ficar por todo o prazo de 2004 a 2006 em afastamento remunerado, para muito além do tempo de capacitação a que poderia utilizar. Por essa razão, materializou-se conduta ímproba na presente demanda, por resultar em vantagem patrimonial indevida e dano aos cofres públicos.
15. Assim, as conclusões a que chegou o Tribunal de origem não consubstanciaram violação dos arts. 9o. e 10 da LIA, uma vez que a tipificação por improbidade administrativa dependem exatamente de conduta de ilegalidade qualificada, associada ao intuito malsão, este dirigido ao proveito pessoal ilícito, ao dano aos cofres público e à ofensa a princípios reitores administrativos. Por terem sido detectadas essas circunstâncias na presente demanda, não há sede para modificações no acórdão recorrido, portanto. 16. Mercê do exposto, nega-se provimento aos Agravos nos Recursos Especiais das partes implicadas
. 17. Publique-se. 18. Intimações necessárias. Brasília (DF), 20 de agosto de 2018. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR(STJ - AREsp: 310101 SE 2013/0065491-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 27/08/2018)

Portanto, a improbidade administrativa, mais que um ato ilegal, deve traduzir, necessariamente, a falta de boa-fé, a desonestidade, o que entendo ter ocorrido no caso em comento, em flagrante violação ao artigo 9,10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Nesta esteira, agiu com a certo o juízo de origem na subsunção dos fatos à lei, como também adequada a concussão do art. 11 e 10 pelo art. 9, a resultar na correspondente sanção do art. 12, I, da LIA.

A título de mero esclarecimento, pontuo que a medida das sanções impostas na sentença não foi desafiada pelo recurso do requerido, que se limitou a discutir a descaracterização da tipicidade das condutas, tratando as penas como consequência objetiva e imediata da condenação, sem questionar sua incidência tampouco sua modulação.

Ainda assim, em respeito à congruência mitigada nas demandas impositivas de sanção, pontuo que a sentença atacada ao fixar as sanções previstas no artigo 12, I da Lei de Improbidade Administrativas, observou os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade no tocante ao ressarcimento integral do dano, quanto ao valor da multa civil fixada, com relação ao prazo de suspensão dos direitos políticos e o período de proibição de contratar com o poder público, devendo o julgado ser mantido quanto às sanções impostas.

No que tange ao recurso de apelação do Ministério Público
, que requer a reforma da sentença para tornar nulo o ato administrativo que concedeu a Medalha Serzedello Corrêa à segunda demandada, entendo que não merece prosperar.

Como bem pontuado pelo juízo de piso, o ato de concessão de honraria Medalha Serzedello Corrêa aos servidores, autoridades ou outros cidadãos pelo Tribunal de Contas do Estado é ato discricionário, competindo à Administração Pública avaliar a relevância dos serviços prestados pelo contemplado, cujo controle do mérito administrativo não compete ao Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes.

Caberia a Administração Pública por meio do poder de autotutela, anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que o tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial" (Súmula 473 do STF).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - BOMBEIRO MILITAR - CONCESSÃO DE MEDALHA DE MÉRITO - EFEITOS RETROATIVOS -
ATO DISCRICIONÁRIO - INTANGIBILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO - SENTENÇA MANTIDA
.
A concessão de Medalha de Mérito Militar aos Oficiais do Corpo de Bombeiros é um ato de condecoração, que decorre do poder discricionário do administrador, afigurando-se descabido o questionamento do seu mérito perante o Poder Judiciário, a quem compete tão somente examinar aspectos da legalidade do ato, na hipótese de algum desvio de finalidade ou perseguição política, o que sequer foi aludido pela parte interessada. Sentença de improcedência mantida.

(TJ-MG - AC: 10024142197078001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 27/04/0020, Data de Publicação: 13/05/2020)

JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA.
POLICIAL MILITAR. MEDALHA MÉRITO AMBIENTAL. INDICAÇÃO. CONCESSÃO. HONRARIA. ATO DISCRICIONÁRIO DO GOVERNADOR
. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Não obstante o nome da autora tenha constado de lista de indicação dos agraciados à percepção da “Medalha de Mérito Ambiental Beija Flor Brilho de Fogo” pelo Comandante do Batalhão Ambiental (Ofício Nº 137/12-PM, 01.04.13, ORDEM 00
), não há vinculação do Governador do Estado a concessão de tal honraria, sendo o ato concessivo discricionário, consoante mérito administrativo, não cabendo portanto, ao Poder Judiciário compeli-lo a tal.
(...) 5) Recurso conhecido e não provido, para manter a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

(TJ-AP - RI: 00069466520168030002 AP, Relator: ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/05/2017, Turma recursal)

Portanto, não vislumbro motivos para reforma da sentença, nesse ponto também.

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos
, conforme fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA, 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 17/12/2020